Tribunal: TJMT
Processo: 0001365-26.2015.8.11.0085
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001365-26.2015.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DANIEL AUGUSTO MIRANDA - CPF: 704.702.701-79 (APELADO), JOAO PAULO DA COSTA VENTURA - CPF: 031.935.251-03 (APELADO), MARCELO RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 661.357.104-00 (VÍTIMA), JANICE SCHLOSSER - CPF: 030.132.651-75 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001365-26.2015.8.11.0085

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DANIEL AUGUSTO MIRANDA, JOAO PAULO DA COSTA VENTURA

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu os acusados da prática de dois crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em concurso formal, nos termos do artigo 157, § 2o, I e II, c/c artigo 70, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos constantes dos autos são suficientes para atribuir aos réus a condição de partícipes no crime de roubo, em virtude do auxílio prestado à fuga dos autores imediatos do delito.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime encontra-se devidamente demonstrada por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante e depoimentos das vítimas.

4. No entanto, a autoria delitiva não restou comprovada de forma inequívoca, pois nenhuma das vítimas reconheceu os apelados como partícipes do crime.

5. Os depoimentos testemunhais colhidos não foram capazes de estabelecer vínculo subjetivo seguro entre os acusados e os autores do roubo, limitando-se a ilações baseadas em circunstâncias periféricas.

6. Em processo penal, a dúvida razoável quanto à autoria deve ser interpretada em favor do réu, conforme o princípio do
in dubio pro reo
.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “A ausência de prova segura da participação dos réus na empreitada criminosa, sobretudo diante da inexistência de reconhecimento pelas vítimas e de vínculo subjetivo inequívoco com os executores do crime, impõe a manutenção da sentença absolutória com base no art. 386, V, do CPP”.

____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2o, I e II; 70; CPP, art. 386, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 530.010/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 18.06.2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001365-26.2015.8.11.0085

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DANIEL AUGUSTO MIRANDA, JOAO PAULO DA COSTA VENTURA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que absolveu
João Paulo da Costa Ventura
e
Daniel Augusto Miranda
do crime de
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
, por duas vezes, em concurso formal, previsto no artigo 157, § 2o, incisos I e II, c/c artigo 70, primeira parte, ambos do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, o Ministério Público sustenta que a sentença merece reforma, porquanto as provas constantes dos autos, especialmente os depoimentos testemunhais, demonstram que os apelados teriam prestado auxílio à fuga dos agentes que executaram diretamente o roubo.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção da absolvição, ao argumento de que não há prova segura da participação dos réus na empreitada criminosa, destacando a ausência de reconhecimento pessoal e de elementos que comprovem o vínculo subjetivo com os executores do crime.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001365-26.2015.8.11.0085

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
João Paulo da Costa Ventura
e
Daniel Augusto Miranda
pela prática do crime de
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
, por duas vezes, em concurso formal, previsto no artigo 157, § 2o, incisos I e II, c/c artigo 70, primeira parte, ambos do Código Penal, conforme descreve a peça acusatória:

“(...)
Consta do incluso inquérito policial que, no dia 04 de dezembro de 2015, por volta das 17h30, no estabelecimento comercial denominado “Compra de Ouro D’Gold”, localizado na Rua Lucas Toniazzo, no 25, nesta Comarca de Terra Nova do Norte/MT, os denunciados
JOÃO PAULO DA COSTA VENTURA
e
DANIEL AUGUSTO MIRANDA
, juntamente com duas pessoas não identificadas, agindo em coautoria caracterizada pela atuação conjunta visando um fim comum, com emprego de violência e grave ameaça exercida com armas de fogo, subtraíram para todos, coisas alheias móveis, consistentes em 1.246,40 (um quilo e duzentos e quarenta e seis gramas e quarenta centigramas) de ouro bruto, a quantia de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais) em dinheiro, pulseiras, correntes, anéis e brincos pertencendo aproximadamente 160,00 (cento e sessenta gramas) de ouro, além de 01 (um) relógio e 02 (dois) aparelhos celulares, pertencentes às vítimas Marcelo Rodrigues de Freitas e Janice Schlosser.

Restou apurado que os denunciados
JOÃO PAULO
e
DANIEL AUGUSTO
, juntamente com outros dois indivíduos não identificados, se reuniram para planejaram o crime de roubo no estabelecimento comercial denominado “Compra de Ouro D’Gold”, de propriedade das vítimas Marcelo Rodrigues de Freitas e Janice Schlosser. Assim, objetivando ter sucesso na empreitada criminosa, decidiram dividir as tarefas, onde ficou combinado que os dois indivíduos ainda não identificados se deslocariam até o local conduzindo a motocicleta YBR Yamaha e executariam o roubo, enquanto os Denunciados
JOÃO PAULO
e
DANIEL AUGUSTO
ficaram do lado de fora, no interior do veículo Gol branco, modelo “quadrado”, vigiando e dando suporte de fuga para os seus comparsas.

Demonstrou-se ainda que, no dia 04 de dezembro de 2015, os Denunciados
JOÃO PAULO
e
DANIEL AUGUSTO
, juntamente com seus comparsas, com vistas a executar o crime outrora planejado, se deslocaram até a “Compra de Ouro D’Gold”, localizada no endereço acima indicado, oportunidade em que os dois indivíduos ainda não identificados adentraram no local, renderam a vítima Marcelo e Janice e, empunhando armas de fogo, anunciaram o assalto. Comprovou-se que os indivíduos, agindo com violência e ameaçando a vítima Janice com as armas de fogo, empurraram-na em cima de uma cadeira e determinaram que ela olhasse para baixo, bem como também utilizaram de força física e ameaçaram a vítima Marcelo com as armas de fogo. Ato seguinte, começaram a vasculhar o local, ocasião em que subtraíram todos os objetos supracitados, colocando-os em uma caixa.

Extrai-se, outrossim, que, após subtraírem os objetos da loja das Vítimas, os dois indivíduos ainda não identificados contaram com a proteção dos Denunciados
JOÃO PAULO
e
DANIEL AUGUSTO
, que ficaram do lado de fora vigiando e, posteriormente, deram suporte de fuga para ambos. Apurou-se também que, após os assaltantes evadirem do local, a vítima Marcelo saiu no encalço deles, todavia, os Denunciados
JOÃO PAULO
e
DANIEL AUGUSTO
, que estavam no veículo Gol “quadrado”, impediram a aproximação da vítima aos executores da subtração, facilitando, assim, a fuga dos seus comparsas. Relatou-se, por fim, que os Denunciados
JOÃO PAULO
e
DANIEL AUGUSTO
, assim que seus comparsas lograram êxito na fuga, esconderam o veículo Gol “quadrado” na residência vizinha do denunciando
DANIEL AUGUSTO
, que foi posteriormente localizado pelos policiais, motivo pelo qual foram presos em flagrante.

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia
JOÃO PAULO DA COSTA VENTURA
e
DANIEL AUGUSTO MIRANDA
, como incursos no
art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal
(roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de duas ou mais pessoas), por 02 (duas) vezes, em concurso formal (
art. 70, primeira parte do Código Penal
)
(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT julgou improcedente a pretensão acusatória deduzida na denúncia e absolveu
João Paulo da Costa Ventura
e
Daniel Augusto Miranda
dos crimes imputados, em sentença assim proferida:

“(...)
Vistos.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face de Daniel Augusto Miranda e João Paulo da Costa Ventura, ambos devidamente qualificados, atribuindo-lhes a prática do delito de roubo, capitulado no artigo 157, § 2o, I e II c/c artigo 70, primeira parte, ambos do Código Penal.

Narra a exordial acusatória que: (...).

A denúncia foi recebida na data de 18 de dezembro de 2015 pela decisão de fl. 68.

Os acusados, devidamente citados, apresentaram respostas preliminares às fls. 69/70 e fls. 79/80.

Este juízo, ao verificar a inexistência de hipóteses de julgamento antecipado, designou audiência de instrução e julgamento, conforme fl. 81.

Durante a instrução processual foram inquiridas as vítimas/testemunhas Janice Schlosser, Marcelo Rodrigues de Freitas, Carlos Eduardo de Oliveira Vicente, Aray Carlos Barbosa, Fabio Manoel Rossetto, Alison Junior Marinho Perlin, Ilson Pereira de Souza e Flavia Gomes da Silva Matias da Costa, bem como se procedeu ao interrogatório dos acusados, como também a douta defesa dos réus pugnou oralmente pela revogação da prisão preventiva.

Revogação da prisão preventiva às fls. 110/112.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou para que seja julgada totalmente procedente a ação penal, condenando os réus Daniel Augusto Miranda e João Paulo da Costa Ventura pelo crime capitulado no artigo 157, § 2o, I e II, do Código Penal, em concurso formal (artigo 70, primeira parte, do Código Penal).

A defesa, em suas derradeiras alegações, pugnou pela absolvição dos acusados, pois restou provada de forma absoluta e indiscutível a eventual prática dos delitos por parte dos acusados.

Formalizados os autos, vieram conclusos para sentença.

É o que cabia relatar.

A persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo legal, ladeado pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, resta analisar a pretensão punitiva do Estado incrustada na peça de ingresso.

Trata-se de ação penal objetivando-se apurar a responsabilidade criminal de
Daniel Augusto Miranda
e
João Paulo da Costa Ventura
, ambos devidamente qualificados nos autos, pela prática do delito tipificado na peça vestibular.

A referida peça inaugural veio acompanhada dos Autos de Inquérito Policial n.o 082/2015/DPJC/TNN/MT (fls. 06/58); Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 07); Boletim de Ocorrência (fls. 08/10); Termo de Depoimento (fls. 11/21 e fls. 24/25); Termo de Declarações (fls. 22/23 e fls. 50/53); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (fls. 27/30); Nota de Culpa (fl. 31); Auto de Apreensão (fl. 32 e fl. 48); Termo de Reconhecimento (fl. 49); Relatório (fls. 54/56) além dos depoimentos harmônicos e coerentes das testemunhas ouvidas em Juízo.

A materialidade, como se observa dos documentos que acompanham a denúncia, resta comprovada.

No que se refere à autoria, esta não restou comprovada, pois durante a instrução probatória, o parquet não se desincumbiu do ônus de provar que os réus concorreram para a infração penal, conforme se observa no contingente probatório dos autos. Vejamos:

A vítima
Marcelo Rodrigues de Freitas
relatou que não reconhece os acusados como sendo os autores do fato, bem como de que visualizou o veículo Gol na rua e que o mesmo estava ziguezagueando, conseguindo efetuar a ultrapassagem do mesmo. Vejamos:

“Que ocorreu mais de 5 horas. Que estava fechando o caixa. Que entraram pela porta da frente. Que os dois estavam armados. Que primeiro rendeu a esposa e colocaram o revólver nela. Que depois mirou pra mim e mandou abaixar o celular e jogou o celular no chão. Que levou a esposa pra banheiro ou pro corredor. Que ficou no chão dentro do escritório. Que acredita que essa ação durou cerca de 5 minutos. Que o escritório é pequeno. Que pediram que ficasse no chão. Que saíram pegando as coisas dentro do escritório.
Que não havia identificado eles
. Que quando entraram estava sem capacete. Que um é de bigode e um moreno baixinho forte. Que os dois estavam apontando a arma. Que eles entraram apontando o revólver para os dois mais que não recorda a fala. Que chegaram a encostar o revólver no pescoço da esposa. Que fugiram em uma moto prata.
Que pelo que vê falar que tinha várias pessoas dando apoio pra eles
.
Que quando saiu na rua correndo e entrou no carro do Fabio tinha um gol branco com um sujeito branco dentro. Que esse gol branco estava ziguezagueando
. Que conseguiu passar ele. Que desceram a ladeira e foram no rumo das casinhas.
Que o gol branco estava atrás. Que eles entraram numa última rua e viraram antes e o gol atrás perseguindo. Que o gol ficou parado uns 30 metros
. Que eles levaram cerca de 02 anos e meio de trabalho. Que tinha a intenção de recuperar. Que o gol deixou de seguir.
Que quando passou viu uma pessoa branca dirigindo
. Que no dia seguinte teve informação que estava no mato. Que conseguiu recuperar um anel, uma pedra de 20 gramas e uma barrinha de 40 gramas. Que levaram cerca de R$ 80 mil. Que estava no cofre esse dinheiro. Que naquela época não se era chamado na delegacia para o reconhecimento. Que foi avisado posteriormente. Que era o pessoal que tinha ido na compra de ouro.
Que as fotos que visualizou não é dos assaltantes
. Que quando foi dar depoimento uniu-se com os que já tinham vendido ouro há tempos atrás. Que estava com dificuldade de encontrar os ladrões. Que pediu um apelo para conversar com o preso. Que gostaria que envolvido que eu ajudasse. Que não sabe o nome. Que não estava envolvido. Que é um rapaz moreno. Que os que estavam presos não eram nem um pouco os que tinham entrado na compra de ouro. Que não teve conhecimento das pessoas que entraram na compra de ouro.”

Neste viés, a vítima
Janice Schlosser
relatou de modo verossímil os fatos ocorridos naquele dia. Transcrevo:

“Que era umas 04 horas da tarde. Que atendeu uma senhora e saiu. Que bateram na porta e que abriu. Que pegaram pelo pescoço. Que colocaram a arma. Que colocaram na cadeira. Que mandou abaixar a cabeça. Que pegou o esposo e já pegaram ele e colocaram em um canto. Que eles estavam e duas pessoas. Que mandou abaixar a cabeça. Que o outro rendeu o esposo mandando abaixar a cabeça. Que a porta não era de vidro. Que assim que abriu já renderam. Que não reconhece se ver. Que foi rápido. Que eles subtraíram dinheiro e ouro bruto. Que roubaram uns R$ 80 mil. Que estavam de moto. Que entraram e colocaram o capacete. Que ficaram muito rápido dentro do estabelecimento. Muito rápido. Quando o capacete caiu foi que o esposo saiu lá fora. Que quem chamou a polícia foram os vizinhos. Que não sabe se alguém deu suporte. Que não viu nada. Que ficou toda apavorada. Que entraram pedindo dinheiro e arma. Que disseram que estavam armados. Que não agrediram. Que não tinham nenhuma dupla. Que não chegou a recuperar nada. Que não foi chamada pra reconhecer. Que não foi ver na delegacia. Que não tem circuito de câmeras. Que foi um dia atípico. Que nunca segura tanta quantidade de dinheiro.”

Por sua vez, a testemunha
Fabio Manoel Rossetto
afirma que a vítima pulou na frente do seu carro e ambos seguiram a motocicleta, sendo que quando saíram não tinha nenhum veículo na frente. Após, um veículo gol de cor branca passou à frente do veículo em que eles estavam, mas que não conseguiram identificar quem estava dentro, pois os vidros eram escuros, que consignou nos seguintes termos:

“Que tem conhecimento desse fato. Que na hora que estava passando na frente a vítima pulou na frente do carro e mandou seguir o moto. Que seguiu até as casinhas. Que foi até um certo ponto e desistiu. Que naquele momento não teve conhecimento que era um roubo. Que quando ele falou já tinha meio caminho andado. Que quando saíram até então não tinha veículo na frente. Que depois entrou um veículo gol branco na frente. Que não dava pra ver ninguém pois os vidros eram escuros. Que até o momento falou que roubaram. Que seguiu a moto. Que quando foi colocar pra seguir a moto e apodar o gol o mesmo fechou. Que segurou para não bater. Que passou o gol e foi embora. Que na moto tinha duas pessoas. Que usavam capacete. Que estavam em alta velocidade. Que perdeu de vista. Que perdeu de vista nas casinhas. Que até onde viu só viu das motos. Que nas casinhas viu o gol ainda. Que foram atrás. Que vinha meio rápido. Que se ele morasse nas casinhas era o percurso. Que talvez na curiosidade o gol pode ter ido atrás.”

A testemunha
Alison Junior Marinho Perin
afirmou não saber dos fatos, porém o acusado João Paulo lhe pediu um capacete emprestado, tendo sido feito o empréstimo e que já havia visto o mesmo na casa de sua irmã. Transcrevo trechos externados naquela oportunidade:

“Que não sabe de nada desses fatos. Que sabe do roubo.
Que nesse dia o João Paulo bateu em sua casa pedindo o capacete emprestado
. Que ele estava com outro moreno. Que não sabe quem é. Que pediu um capacete emprestado. Que ele estava com um carro branco. Que era um gol daqueles quadrados. Que só pediu o capacete emprestado. Que não tinha contato com ele. Que tinha visto ele na casa da irmã. Que era conhecido do Daniel, por isso emprestou o capacete. Que no dia dos fatos não foi na sua casa.
Que mostrou um capacete que era o que havia emprestado
. Que o outro não era dele. Que o policial não mostrou o veículo. Que não viu esse veículo lá depois. Que confirma que reconheceu o carro. Que o carro estava na delegacia. Que emprestou o capacete pois ele conhecia o cunhado.”

Em seguida, a testemunha
Ilson Pereira de Souza
afirma que não se sabe se Daniel estava envolvido nas práticas criminosas, tendo em vista que foi a vizinha que mencionou que haviam forçado o portão para adentrarem com o veículo na garagem. Transcrevo.

“Que conhece só o Daniel pelo fato de morar no mesmo bairro. Que não moram na mesma rua. Que ficou sabendo desse roubo. Que foi conduzido para a delegacia. Que a hora que chegou em casa deixou a esposa. Que foi na rua comprar um pão. Que quando chegou estava a viatura e um carro dentro da casa. Que os policiais chegaram e prenderam. Que era um gol branco. Que não se recorda a placa. Que estava dentro de casa. Que na hora que chegou não deu tempo nem de entrar que já prenderam. Que não sabiam de nada. Que o Yuri estava em casa. Que não deu tempo dele falar nada. Que ele não comentou nada. Que quem falou isso foi a vizinha. Que disse isso. Que a vizinha Mayara falou que foi forçado o portão e o menino não queria deixar colocar o carro. Que não lembra do que foi falado. Que não chegou a ler as declarações. Que não chegou a fazer nada. Que assinou sem ler. Que um dia antes estava jogando bola no campo de futebol. Que reconheceu ele quando estava preso pois teriam jogado bola um dia antes. Que teve jantar na casa. Que foi o Daniel e o João Paulo. Que não tinha convidado o João Paulo. Que não sabe se o Daniel estava envolvido em práticas criminosas. Que às vezes o Daniel fazia diárias junto. Que ele achou que não teria problema. Que não se recorda. Que só estava as crianças. Que não viu quem colocou o carro. Que não falou que o Daniel forçou.”

Ao seu turno, a testemunha
Flávia Gomes da Silva Matias da Costa
afirma que
nunca ouviu falar que Daniel estaria envolvido com alguma coisa
, bem como de que
não presenciou o episódio do portão
, tendo em vista que somente as vizinhas presenciaram:

“Que teve conhecimento do assalto mais que foi momentos segundos. Que estava se preparando para a formatura da menina. Que atarde foi ajeitar o cabelo. Que voltou para casa final da tarde e viu o carro lá. Que era um carro bege. Que não sabe a marca do carro. Que durante o dia estavam os filhos. Que era um de oito e um de sete. Que era Davi e Yuri. Que o Yuri estava lá quando guardou o carro. Que o Gugu falou que foi o Daniel que colocou o carro lá. Que o marido chegou e comentou. Que não chegou a fazer isso outras vezes. Que não convivia com ele. Que ele não tinha esse acesso. Que o Yuri falou que ele estava acompanhado com um outro homem. Que esse homem era um alto magro de boné preto. Que na hora que foi fechar o portão o Daniel colocou a mão no portão. Que o Yuri conta isso. Que não presenciou isso. Que as vizinhas presenciaram isso. Que ele interrompeu o menino fechar o portão. Que o Daniel jantou uma noite antes. Que o marido comunicou falando que o Daniel não tinha comido em casa. Que esquentou a comida e foi deitar. Que foi o Daniel e a Ana Cláudia. Que só esquentou a comida e o Ilson serviu. Que escutou conversa de uma voz de homem e de mulher. Que não chegou sair de dentro de casa. Que o menino que comunicou que Daniel forçou o portão. Que ele falou que conversou com a senhora. Que não sabe se o Daniel trabalha. Que ele mora uma quadra para cima de casa. Que nunca ouviu falar que ele já teria se envolvido com alguma coisa. Que conhecia ele de vista. Que o Yuri falou quando pra colocar o carro dentro. Que quando entrou já viu o carro encostado. Que o marido ficou uma noite na cadeia. Que colocaram a mão para empatar fechar o portão. Que ele falou que era o Daniel.”

No depoimento prestado pelo policial civil
Aray Carlos Barbosa
, o mesmo informou que teve conhecimento do crime ocorrido no aludido estabelecimento empresarial e, por estar na rua, saiu em diligência com o escopo de encontrar os autores do fato. Transcrevo trechos externados:

“Que recebeu uma ligação de um colega de serviço Dudu, por volta das 17:30. Que o mesmo informou desse roubo nessa compra de ouro. Que falou que a vítima teria se deslocado atrás da motocicleta em perseguição que seguiu para as casinhas. Que como estava na rua de carro próprio seguiu naquela direção também. Que quando chegou lá nas casinhas essa motocicleta eles tinham acabado de abandonar ela perto da mata e que largaram os capacetes e adentraram no mato. Que chegou quase no mesmo momento. Que o outro colega também se fez presente no local. Que chegou com a viatura e começou a fazer diligências onde uma testemunha que não quis se identificar ligou no celular do plantão da delegacia informando que dois indivíduos teriam escondido um gol branco dentro de uma casa murada com o portão fechado. Que tinha a informação que na perseguição da moto tinha um gol branco com vidros escuros e que esse veículo impedia que a vítima se aproximasse da moto. Que foram nessa casa onde estava o carro. Que realmente esse carro estava escondido. Que colocou a mão no capô e estava bem quente que teria acabado de encostar. Que a pessoa falou quem que era as duas pessoas que tinham escondido o carro. Que um era o Daniel e o outro a pessoa não sabia falar o nome. Que foram até a casa do Daniel e fez a detenção dos dois. Que o carro estava com insufilm 100% que não tem visibilidade de quem estava conduzindo o carro. Que não encontrou nada. Que nem o Soraia nem a dona da casa permitiram que eles encostaram lá. Que as crianças estavam em casa do casal. Que o menino chegou para atender o portão. Que o Daniel empurrou o portão. Que negaram o roubo. Que não se recorda se foram devolvidos os capacetes. Que Alisson era o dono do capacete. Que não tem conhecimento de quem emprestou esse capacete. Que não foi recuperado nada. Que não conseguiram as qualificações dele. Que os dois foram apreendidos pois deram apoio para a moto. Que apuraram com as informações da vítima que iam relatando.”

O investigador de polícia civil
Carlos Eduardo de Oliveira Vicente
, em juízo, relatou os fatos descritos na inicial, mencionando as práticas delituosas por parte dos acusados. Transcrevo:

“Que estava por volta das 17h30min no bar onde o pessoal joga bocha. Que o Prefeito ligou dizendo que estava ocorrendo um assalto na loja ao lado da casa dele D’Gold. Que pegou o carro e foi até o local. Que o proprietário já tinha saído atrás dos caras. Que retornou e montou em seu veículo. Que pediu pra ir pela BR 163 pela 6a Agrovila e tentar ver de encontro dos caras que estavam fugindo pra lá. Que encontrou a moto caída e os caras adentraram no viveiro municipal. Que parou e já estavam um aglomerado de pessoas. Que uma criança disse que reconheceu o capacete. Que falou que esse capacete era de seu irmão. Que o irmão era o Alisson. Que foi até o Alisson. Que ele falou que emprestou para um cara de um gol branco que estava na casa do Daniel. Que foi até a casa do Daniel. Que estava o João Paulo e ele. Que as pessoas disseram que esse gol branco deu fuga para a moto. Que deu voz de prisão para os dois. Que esse gol estava muito bem escondido. Que perguntou para a dona da casa quem ele ela sabia desse carro. Que perguntou para uma criança e ela falou que ele foi até o local e ameaçou a criança para guardar o carro lá. Que disseram que estava na casa dele alguns dias. Que falou que o carro era do João Paulo. Que um dos assaltantes veio com ele de Cuiabá. Que não sabe o nome do outro. Que durante a perseguição esse gol branco entrou na frente e atrapalhou a direção. Que o João Paulo estava no gol. Que o da moto não conseguiu apreender. Que a vítima reconheceu a moto e o carro. Que a vítima saiu em perseguição da moto com outra pessoa. Que ele perdeu a moto nas casinhas populares. Que não encontrou o gol branco na rua. Que as pessoas no local e ele mesmo relatou que estava dirigindo o carro. Que esse capacete era do Alisson. Que ele chegou a ser conduzido. Que não viu a participação efetiva do mesmo. Que não chegou a recuperar nada do assalto. Que o Alisson é cunhado do Daniel. Que o Alisson emprestou o capacete para um cara que está hospedado na casa do João Paulo.”

Durante a instrução processual, o acusado Daniel Augusto Miranda, quando interrogado em juízo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, negou a prática do roubo, afirmando que não praticou a conduta a ele imputada na exordial acusatória.

“Que não é verdade isso. Que no dia desse roubo foi procurar serviço pela manhã. Que voltou e esse serviço para segunda-feira na cerâmica. Que depois a polícia apareceu querendo prender. Que estava tomando um guaraná na frente de casa e já apareceu a polícia querendo prender por causa disso e aquilo. Que foi procurar serviço e voltou. Que seus amigos trabalhavam lá também. Que voltou pra casa e a polícia chegou lá. Que foi de tarde, algo assim. Que foi comprar um refrigerante. Que voltou e a polícia pegou lá com o João Paulo. Que estavam dizendo que tinham roubado. Que o João Paulo tinha vindo de Cuiabá e ia para Alta Floresta procurar serviço. Que ele estava voltando pela Guarita. Que já se conheciam de Sorriso. Que ele ficou na sua casa um dia. Que no outro dia ele ia embora. Que aí a polícia prendeu ambos. Que não sabe o porquê estão atribuindo esse crime, só por que pegaram junto com esse cara aí. Que não foi ele não. Que ele não tem nada a ver. Que esse carro que estava guardado foi o Ilson mesmo que mandou guardar lá. Que não estava fechando a porta direito. Que não teve arma. Que às 17:30 estava na sua casa. Que estava a mulher lá que confirma. Que levou nós dois. Que o Marcelo chegou lá e falou que não era esses caras. Que pegaram os caras errados. Que mesmo assim o policial mandou para a Delegacia. Que ficou 20 dias na delegacia e foi para o presídio. Que não estava dentro de nenhum carro. Que não guardaram carro nenhum. Que o João Paulo guardou o carro pois estava arrebentado a porta. Que pediu para o Soraia guardar o carro e ele autorizou. Que autorizou antes. Que foi de noite antes do acontecido que guardam o carro. Que foi um dia antes. Que estão falando que foi aquele carro. Que o João Paulo estava em casa. Que ele não saiu de lá. Que saiu para colocar um crédito e voltou. Que conheceu o João Paulo de Sorriso. Que ele estava indo pra Alta Floresta para a casa da sogra dele. Que foi lá tentar arrumar um serviço e alugar uma casa lá. Que veio embora. Que estava voltando pela Guarita e passou em casa. Que ele já iria embora. Que chegou na quinta-feira. Que na sexta já foi preso. Que chegou sozinho. Que esse carro é dele. Que chegou no carro lá. Que não deu depoimento na Civil. Que só mandaram assinar. Que não é verídico que o João Paulo estava com o Daniel que tinha trago ele de Cuiabá. Que o jantar teve na casa do Ilson. Que só foi eu e o João Paulo. Que foi na quinta-feira. Que na sexta-feira o João Paulo ficou em casa sozinho. Que passou o dia fora. Que saiu para procurar serviço de manhã e ficou à tarde em casa. Que não foi eu que guardou o carro. Que quem guardou foi o João Paulo com autorização do Sr. Ilson. Que não tem como invadir a casa dos outros sem autorização de nada. Que não conhece as pessoas no depoimento. Que teve conhecimento desse roubo pelo roubo que teve. Que não se lembra do horário que chegou em casa. Que só sabe que chegou à tarde. Que o carro estava guardado ainda desde quinta-feira. Que o Ilson que deixou guardar lá. Que só viu ele. Que ficou em casa à tarde inteira com o João Paulo. Que a esposa estava na casa do tio dela. Que não é verdade que João Paulo chegou a pé. Que foram a pé comprar o refrigerante e voltou. Que estava tomando na frente de casa. Que o horário que voltou da cerâmica antes da meio-dia. Que não estava presente quando João Paulo guardou o carro. Que só foi um jantar mesmo. Que levaram no estabelecimento para a vítima reconhecer e que a mesma falou que não eram os mesmos. Que iam buscar o carro depois.”

No mesmo sentido, ou seja, negando a autoria do fato, foi o que sustentou o João Paulo da Costa Ventura durante seu interrogatório, assegurado o direito ao silêncio.

“Que estão presos desde o dia 03. Que o gol branco é seu carro. Que estava com o pé quebrado e estava andando só de muleta. Que não é verdade que deram cobertura a uma moto YBR. Que o carro é meu e estava guardado na casa do Soraia. Que já tinha conversado com ele pois o carro não estava trancando. Que está empenado os negócios de erguer o vidro. Que está com a trinca quebrada. Que era eu que estava andando com o carro. Que não estava sabendo de roubo não. Que o carro é seu. Que estava com o carro umas 2 e pouco 3 da tarde. Que viu um carro vindo correndo demais. Que passou a moto e depois passou o carro. Que até esse horário não estava sabendo do roubo. Que não sabe quem estava nessa moto. Que chegou e guardou o carro com autorização do Soraia e Soraia. Que deixou o carro e foi tomar guaraná. Que não é verdade que forçou o portão. Que já tinha falado com o dono da casa. Que tinha dois guris na casa. Que o guri que abriu o portão. Que falou que tinha falado com o pai dele Soraia. Que nisso prendeu. Que já tinha uma meia hora. Que guardou o carro deu tempo de ir comprar o guaraná e a polícia chegou e enquadrou e levou. Que tinha um rapaz para fazer o reconhecimento e falou que não era nós. Que levou lá no estabelecimento. Que não suspeita de ninguém que tenha cometido. Que tinha ido para Alta Floresta procurar um serviço melhor. Que foi lá procurar um serviço de caminhão. Que para não perder viagem passou aqui na casa do Daniel para ficar 2 dias. Que aí aconteceu isso. Que chegou uns 02 dias antes desse roubo. Que veio sozinho. Que ninguém acompanhou. Que veio no gol. Que o primeiro dia chegou deixou na frente na rua. Que no outro dia conversou com o Soraia no campinho. Que ele pegou e autorizou guardar o carro lá. Que tinha falado com ele. Que tanto é que no dia eu e o Daniel tinha jantado. Que guardou o carro lá era umas duas e pouca da tarde. Que esta dois guris. Que estava sozinho. Que o Daniel estava na casa dele. Que nessa hora tinha ido colocar crédito no celular sozinho. Que colocou o crédito perto do contorno do hospital. Que foi sozinho lá. Que viu uma moto passou correndo com dois. Que passou e saiu e ficou de boa. Que continuou andando normal. Que veio um carro andando e saiu do lado. Que fez o trajeto normal. Que não chegou perseguir esse carro. Que foi para o Daniel. Que não pediu capacete emprestado. Que não sabe do outro capacete. Que não foi lá pedir capacete. Que ficou sabendo na hora do que foi roubado. Que o cara do estabelecimento falou que não era nós. Que colocou R$ 14,00 de crédito. Que de costume morava em Várzea Grande, trabalhava de motoboy. Que era de carteira assinada. Que os documentos de serviço estavam dentro do carro. Que trabalhou foi quase um ano. Que está recebendo seguro-desemprego. Que primeiro foi na casa de sua sogra e depois veio para cá. Que iria ficar no máximo dois dias aqui. Que apanhou até demais na delegacia. Que quando estava voltando dessa recarga de crédito passou muito correndo uma moto que puxou de lado. Que logo veio o carro e derrapou e também saiu de lado. Que viu e puxou para o meio da rua. Que no dia anterior guardou o carro na rua. Que no dia do roubo o carro estava na casa dele. Que no dia do jantar o carro dormiu lá.”

Destarte, não pode se dizer que meras conjecturas ensejem condenação penal, ainda mais quando não ficou provada a conduta perpetrada pelos acusados, tendo em vista que as testemunhas que presenciaram os fatos não relataram a atitude suspeita dos acusados com o veículo VW/Gol e, compulsando detidamente os autos, precisamente às fls. 124/132, verifica-se que a vítima Marcelo Rodrigues de Freitas reconheceu por meio de foto para identificação visual (fl. 130 e fl. 132) Rudijan Canedo de Moraes e Samoel Menezes como sendo os autores do delito descrito nestes autos.

Em não restando demonstrada, contundentemente, a prática do ilícito penal pelos réus, conforme se depreende dos depoimentos acima expostos, por força do princípio do favor rei, a absolvição é medida que se impõe. Nesse sentido: (...).

Ora, cumpre assinalar que o processo penal busca a verdade real, ou seja, a condenação pressupõe uma certeza, não havendo lugar para receios. Assim, seria uma temeridade condenar os denunciados por meras conjecturas, mormente pelo conjunto probatório encontrado nos autos.

Sobre o assunto, bem leciona Guilherme de Souza Nucci: (...).

Desse modo, aproveitando das lições de René Ariel Dotti, aplica-se o princípio supracitado: "sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputado".

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos constam,
julgo improcedente a pretensão acusatória
, constante na denúncia de fls. 04/05,
absolvendo
os acusados
Daniel Augusto Miranda
e
João Paulo da Costa Ventura
, ambos qualificados nos autos, da imputação a eles endereçada na inicial acusatória, o que faço com fulcro no artigo 386, V, do Código de Processo Penal.
(...)”.

A sentença deve ser mantida, uma vez que está
em total consonância com o conjunto probatório
e com os princípios constitucionais que regem o processo penal, notadamente o
in dubio pro reo
.

A materialidade encontra-se comprovada, nos termos do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e depoimentos das vítimas.

Contudo, a autoria delitiva atribuída aos apelados não foi suficientemente demonstrada a ponto de autorizar um juízo condenatório.

Inicialmente, consigno que a exordial acusatória não atribui aos réus a execução direta do crime, mas os descreve como possíveis partícipes ou colaboradores indiretos, vinculando-os à utilização de um veículo Gol branco que teria dado apoio à fuga dos autores do delito.

Durante a instrução processual, as vítimas foram ouvidas em juízo, ocasião em que relataram, com riqueza de detalhes, os momentos de tensão e violência que vivenciaram. Todavia, nenhuma delas foi capaz de reconhecer os réus como sendo partícipes da empreitada criminosa.

A vítima Marcelo Rodrigues de Freitas afirmou que os assaltantes estavam em uma motocicleta, não sendo possível visualizar com precisão os ocupantes do veículo Gol branco que, segundo suas palavras, teria “ziguezagueado” em sua frente durante a tentativa de perseguição. Declarou, ainda, que visualizou apenas um “rapaz branco” dirigindo o veículo, sem conseguir identificar-lhe os traços fisionômicos:

“
Vítima:
(...)
Durou em torno de cinco minutos (...). Quando eles entraram, eu vi a face deles, mas eles já pediram que abaixasse a cabeça (...). Estavam sem capacete, um branco de bigode e o outro moreno baixinho, (...), meio forte. (...) Eu sei que eles fugiram em uma moto prata. (...) Olha, pelo que eu vejo falar, (...) é que tinham várias pessoas dando apoio a eles. (...) Esse gol branco se posicionou numa posição que impediu que a gente passasse (...). Aí quando nós passamos ali o redondo, aqui perto, uns cinquenta metros aqui do fórum, não tinha carro de um lado e nem de outro, ele ziguezagueou e o rapaz conseguiu passar por ele. (...)

Ministério Público: Quantas pessoas estavam nesse veículo?

Vítima: Olha, quando nós passamos por ele, eu vi um rapaz branco (...). Eu olhei só no rumo do motorista e tinha uma pessoa dirigindo,
uma pessoa branca dirigindo, foi a única que eu vi, porque na lateral era meio escuro, você via o vulto
(...)
”.

A co-vítima Janice Schlosser, por seu turno, declarou que sequer teve a oportunidade de visualizar os autores diretos do crime, muito menos os eventuais partícipes, diante da celeridade e violência da ação criminosa, tampouco participou de qualquer procedimento formal de reconhecimento, limitando-se a narrar que os agentes chegaram em uma moto e que, após rendê-la, ordenaram que mantivesse a cabeça abaixada, não sendo possível visualizar qualquer outro detalhe:

“
Era umas quatro horas da tarde, aí nós atendemos uma senhora. Aí bateram na porta, eu abri e já me pegaram pelo pescoço, colocaram a arma, me colocaram na cadeira e mandaram eu abaixar a cabeça e daí já pegaram meu esposo, que estava conversando com a filha dele pelo celular e já derrubaram o celular, já pegaram ele, colocaram ele no canto também e mandaram ele abaixar a cabeça, é isso que eu tenho a dizer,
porque eu não vi mais nada daí
, eles estavam em duas pessoas (...) eles levaram dinheiro e ouro, levaram uns 80 mil porque eu realizei um saque e ouro bruto (...), eles chegaram de moto
”.

A testemunha Fábio Manoel Rosseto, que auxiliou a vítima Marcelo na tentativa de seguir os autores, também relatou que o veículo Gol branco teria impedido sua passagem por mais de uma vez. Todavia, não logrou êxito em identificar seus ocupantes, tampouco ofereceu qualquer informação concreta que vinculasse os réus ao referido automóvel. Seu depoimento, embora consistente quanto à perseguição, carece de elementos individualizadores dos agentes supostamente envolvidos:

“
Na hora que eu estava passando na frente do estabelecimento do Marcelo, ele entrou dentro do carro e falou: Segue, segue, segue. Eu não sabia o que eu ia seguir, né. Aí eu perguntei o que foi que aconteceu, daí foi o fato do ocorrido (...). Nós seguimos até lá na João Paulo, nas casinhas (conjunto habitacional). Foi até um certo ponto, aí nós desistimos (...). Era um carro gol, de cor branca. Na hora que ele entrou no carro, ele falou: vai, vai, aí depois que nós viramos na rua 12 de abril ele falou: me roubaram e mandou seguir aquela moto, aí na hora que eu fui podar o Gol, ele deu uma fechada, e aí no que ele deu uma fechada eu segurei, porque eu não ia bater meu carro. Aí na hora que nós descemos lá embaixo, tinha um caminhão, o Gol e eu atrás, aí o caminhão freou, o Gol também e foi onde eu passei, né? Passei e fui embora, aí aqui perto do Fórum mais ou menos, ele querendo que eu fosse atrás (...), tinha duas pessoas na moto de capacete, estavam em fuga. No que eu perdi eles de vista, eu já peguei eles, ele queria que eu batesse neles de todo jeito, eu falei que não ia fazer isso, se os homens tão armados como é que fica, né? Deixa eles irem (...). Quando a gente chegou na rua final das casinhas lá, descendo aqui, chegou na rua final, aí eu falei: ‘Marcelo, é melhor nós deixamos ele irem embora com as coisas, porque nós tem muito o que trabalhar nessa vida. (...) Aí nós viramos uma rua antes e descemos a rua do CTG. O Gol, nas casinhas a gente viu ele atrás da gente ainda, eles foram atrás de nós, lá nas casinhas nós percebemos que o Gol estava lá de novo e enquanto ele estava na frente chegou a fechar a gente uma ou duas vezes (...) O Gol desceu na mesma rua que os rapazes da moto desceu e se encontrou lá na esquina onde eu estava lá, aí eles pararam e eu fiquei com medo também e fui embora (...)
”.

Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante dos apelados também não conferem suporte à tese acusatória, visto que se baseiam em informações oriundas de terceiros não identificados ou em meras conjecturas extraídas de circunstâncias periféricas, como o fato de o veículo ter sido encontrado nas proximidades da residência de um dos acusados, o que, por si só, não autoriza a conclusão de que participaram do delito.

No mesmo sentido, a testemunha Alison Perlin informou que teria emprestado um capacete ao réu
João Paulo
na data dos fatos, o que poderia, em tese, criar um indício de envolvimento. No entanto, tal elemento isolado carece de força probatória autônoma, sendo absolutamente insuficiente para sustentar juízo condenatório.

Ressalto que a simples presença em local próximo ao crime, sem outros elementos robustos que indiquem vínculo subjetivo com a empreitada criminosa, não é suficiente para embasar uma condenação penal.

Não há nenhum elemento probatório que demonstre participação dos réus no roubo em questão, seja por testemunho direto, seja por reconhecimento ou qualquer outra prova idônea.

Como bem fundamentado na sentença, “
seria uma temeridade condenar os denunciados por meras conjecturas, mormente pelo conjunto probatório encontrado nos autos
”.

Com efeito, conquanto presentes indícios e suposições no sentido da participação dos réus, prevalece a dúvida razoável quanto à autoria delitiva atribuídas aos apelados, na qualidade de partícipes, devendo esta beneficiá-los em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Destarte, a sentença recorrida, ao reconhecer a fragilidade das provas, encontra-se em total consonância com o conjunto probatório constante dos autos e com os princípios que regem o processo penal pátrio.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
desprovejo
o apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025